Tribunal: TJMT
Processo: 1036699-37.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036699-37.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (AGRAVANTE), LUCIULA GONCALVES NONATO - CPF: 667.223.491-87 (AGRAVANTE), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (AGRAVANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LUCIULA CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - CNPJ: 01.894.388/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO DO RELATOR QUE REJEITA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENOVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – FATO NÃO COMPROVADO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

O benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, mas desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse (CPC, art. 98, caput).

Não se presume a hipossuficiência econômica da pessoa natural em razão de simples afirmação de dificuldade financeira e iliquidez momentânea. Para que a parte seja amparada pela assistência judiciária, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 1036699-37.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela
MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI
contra decisão monocrática que indeferiu a concessão da justiça gratuita postulada no
RAC

1036699-37.2018.8.11.0041
.

Em síntese, aduz que as provas colacionadas “são sim, suficientes a ensejar a concessão do benefício pretendido, porque o último balanço patrimonial juntado evidencia a precariedade financeira da recorrente.

Acresce que o passivo é de R$ 8.647.459,87, enquanto o atio é de R$840.358,73, o que comprova que daria para saldar apenas 10% de todo passivo.

Aduz que após a decretação da falência, a administradora judicial buscou arrecadar bens da empresa falida e logrou êxito apenas em localizar objetos que eram utilizados na estrutura das lojas (como luminárias, balcões para exposição de produtos à venda etc.), de modo que foram depositados e armazenados sob a responsabilidade, como fiel depositária, da proprietária da Falida, Sra. Lucíula Gonçalves Nonato, conforme registrado no termo de arrecadação (id. 113117455).

Assegura que a tentativa de alienação dos bens arrecadados evidenciou que não apresentam grande valor de mercado, aproximadamente e apenas R$5.800,00.

Acrescenta, ainda, que a tentativa de bloqueio de valores no ano de 2018, já pelo juízo falimentar, também foi infrutífero, porquanto fora encontrado apenas R$17,23 nas contas bancárias da recorrente.

Destaca que as atividades foram encerradas em 2018, com decreto falimentar em 16-10-2018 e, desde então, é administrada exclusivamente pela Administradora Judicial nomeada no processo falimentar, cujo passivo atual é de R$11.069.966,91.

Por fim, justifica que em decisão recente de 17-12-2021, fora deferida a gratuidade em favor da recorrente, no RAI nº 1023176-76.2021.8.11.0000, que tramita na Primeira Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.

Requer seja reconsiderada a decisão monocrática ou levado à julgamento pelo Colegiado, a fim de reformar a decisão recorrida a fim de que seja deferida a justiça gratuita em favor da Massa Falida, nos termos do artigo 98, do CPC.

Na contraminuta o Banco do Brasil S.A pede o desprovimento do agravo interno (id 118723005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

A decisão objeto do presente Agravo Interno tem o seguinte conteúdo (ID
113173997
):

“Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por MASSA FALIDA DE LUCIULA CALÇADOS E ACESSÓRIOS EIRELI que, em preliminar, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID111311054 - Pág. 5).

Em síntese, aduz que não tem condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal e, pelo mesmo motivo, defende a necessidade de concessão do benefício.

Foi deferido prazo para que a apelante comprovasse a necessidade alegada por meio de documentos atuais (id 111526980).

Por meio de petição, afirma que encerrou suas atividades em março de 2018 e o último balanço contábil apresentado se refere ao referido exercício (2018), além de que a Relação de Credores da Massa Falida é de R$11.069.966,91, bem assim a Administradora Judicial, apesar de lograr êxito na arrecadação de bens, estes são de apenas R$5.800,00 e foram armazenados sob a responsabilidade da proprietária falida, Sra. Luciula Gonçalves Nonato.

Por fim, assegura que o fato de ter sido decretada a falência da apelante é circunstância que indica a impossibilidade de recolher o preparo do recurso (id 113117451).

Requer seja deferido o benefício.

É o relatório.

Decido.

Sabe-se que a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais (Súmula 481 STJ).

Além disso, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC, verbis:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º, verbis:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Destarte, para ser amparada pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício.

Do exposto, faz-se necessária a apresentação de prova cabal do estado de hipossuficiência, o que não é presumido pela decretação de falência, como quer fazer crer a recorrente, caso em que não procede o pedido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481/STJ. PROVA DA MISERABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. EREsp 1.055.037/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 14.9.2009.

2. "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ).

3. A Corte de origem entendeu que a ora agravante não comprovou a necessidade que ensejasse a concessão da assistência judiciária gratuita. Reavaliar a situação financeira da empresa e as provas apresentadas nos autos para que se concedesse a assistência pretendida esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1447791/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 14/08/2014).

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça se mostra no sentido de que o fato de haver a decretação da liquidação extrajudicial ou falência, não remete, por si só, ao reconhecimento da necessidade para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. (AgInt no AREsp 1048562/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

De igual modo, esta Corte de Justiça tem se manifestado:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – PESSOA JURÍDICA – DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo a pessoa jurídica em liquidação judicial, detém o ônus de comprovar que não dispõe de meios suficientes para honrar as despesas processuais, independentemente dos bloqueios judiciais em suas contas correntes e relação de credores, pois estes não se prestam para comprovar inequivocamente a incapacidade financeira da empresa em arcar com as despesas do processo.

Em casos como este, há entendimento pacificado no sentido de que “não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita”. (STJ - REsp 1.075.767/MG, AgRg no REsp 1495260/SC, AgRg no AREsp 576.348/RJ etc.)” (N.U 1013633-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO FINAL – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG).

Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo” (N.U 1011009-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BEBEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).

Em relação ao pedido de pagamento das custas ao final do processo, à exemplo da concessão do benefício da gratuidade judiciária, o requerente deve demonstrar a hipossuficiência momentânea em arcar com os ônus processuais, o que não é o caso dos autos.” (N.U 1026184-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)

No caso específico, em que pese as declarações de impossibilidade da apelante, certo é que, apesar de intimada, não trouxe elementos contemporâneos e aptos a demonstrar a alegada necessidade, como por exemplo balanço patrimonial, declaração de imposto de renda ou extrato bancário.

Com efeito, de se destacar que a despeito de a apelante ter juntado documentos, como relação de credores, decretação da quebra e arrecadação de bens, não se constatou a impossibilidade de arcar com as custas judiciais.

No que tange ao passivo vultoso, cabível à citação do seguinte trecho do voto do Relator Desembargador Hélio Nogueira, da 22ª Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2229182-57.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo:

“E mais, o fato de possuir ativo inferior ao passivo, condição da própria falência, não significa que não possua capacidade de arcar com os pagamentos das custas e despesas processuais dos feitos nos quais se afirma credora de quantias substanciais, pois a análise da solvabilidade dos devedores é medida que deve ser feita previamente por qualquer credor.”

Do exposto, não comprovada a hipossuficiência econômico-financeira, indefere-se o pedido de concessão do benefício”.

Da análise das razões do agravo interno, a agravante apenas reedita os termos das razões do recurso de apelação, ao justificar a possibilidade de reconsideração ou a apreciação pelo Colegiado.

Destaca-se que os documentos juntados pela recorrente por ocasião do pedido de concessão da assistência judiciária não foram suficientes para o convencimento deste Relator, acerca do preenchimento dos requisitos ao deferimento do benefício pretendido.

O fato de haver decisão concessiva do benefício, em recurso outro que tramita na Primeira Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, frisa-se, em data posterior ao indeferimento do presente RAC, não vincula ou constitui motivo suficiente à reforma da decisão agravada.

Por fim, registre-se, uma vez mais que a circunstância de que fora decretada a falência da recorrente não faz presumir o estado de miserabilidade a justificar a dispensa do pagamento, ou seja, as pessoas jurídicas, ainda que falidas ou em recuperação judicial, devem comprovar que não possuem condições de arcar com as despesas do processo.

Portanto, frente a inexistência de provas que respaldem a pretensão de concessão da benesse é que foi indeferido o pedido e determinada a intimação do apelante para que, no prazo de cinco dias, recolhesse o respectivo preparo do apelo.

Registra-se, porque necessário, que não há falar em violação aos princípios constitucionais da inafastabilidade do judiciário e primazia da resolução pelo mérito, porquanto a decisão recorrida se harmoniza com o entendimento de que a assistência judiciária é destinada àqueles economicamente hipossuficientes, cujo acesso amplo à justiça está condicionado, sob este prisma, à comprovação da premente necessidade, cujo ônus a agravante não se desincumbiu.

Portanto, sob qualquer perspectiva que se adote, a decisão agravada não viola princípios e normas cogentes reguladores da concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões por meio do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irretocável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022